Tribunal: TCU
Processo: 037.596/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3920/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.596/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adao Deoclecio Rangel de Souza (XXX.217.030-XX); Ana Cecilia Bastos Stenzel (XXX.438.960-XX); Ana Luiza Mendes Teichmann (XXX.777.650-XX); Carlos Roberto de Oliveira (XXX.942.860-XX); Carmo Pereira Severino (XXX.390.460-XX); Doraliza Cattelan Romero (XXX.665.230-XX); Maria Antonia Negreiros Guerreiro (XXX.269.280-XX); Mariza Martins Martinez (XXX.731.940-XX); Norberto Bojes Daubermann (XXX.694.650-XX); Stenio Dias Pinto Rodrigues (XXX.557.610-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.